Tribunal: STJ
Processo: 0023013-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069131 - SC(2026/0023013-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE LIMINAR NO
. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminar em
. A defesa alegou nulidade
habeas corpus
processual em razão de violação de domicílio, sustentando que os agentes públicos
adentraram na residência do agravante com base em denúncia anônima, sem
diligência prévia ou autorização do morador, requerendo a nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão de relator que indefere pedido de liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não
art. 258
cabe agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça confirma que o agravo
regimental não é cabível contra decisões que indeferem ou deferem liminares em
, conforme precedentes jurisprudenciais.
habeas corpus
5. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar por não
constatar, de plano, constrangimento ilegal ou elementos que autorizassem a
concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser analisada no julgamento
definitivo do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere
pedido de liminar em
, conforme o
do Regimento Interno do
habeas corpus
art. 258
Documento eletrônico VDA54989491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 10fd852b-6598-4f70-9f83-5b097d88588f

2.
Superior Tribunal de Justiça.
A análise da matéria deve ser reservada ao julgamento
definitivo do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
169.227/CE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel.
711.141/SP,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 10fd852b-6598-4f70-9f83-5b097d88588f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069131 - SC(2026/0023013-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE LIMINAR NO
. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminar em
. A defesa alegou nulidade
habeas corpus
processual em razão de violação de domicílio, sustentando que os agentes públicos
adentraram na residência do agravante com base em denúncia anônima, sem
diligência prévia ou autorização do morador, requerendo a nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão de relator que indefere pedido de liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não
art. 258
cabe agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça confirma que o agravo
regimental não é cabível contra decisões que indeferem ou deferem liminares em
, conforme precedentes jurisprudenciais.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54638712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:07
Código de Controle do Documento: a5b91b52-ed0b-476e-b339-5770ba611743

5. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar por não
constatar, de plano, constrangimento ilegal ou elementos que autorizassem a
concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser analisada no julgamento
definitivo do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere
pedido de liminar em
, conforme o
do Regimento Interno do
habeas corpus
art. 258
2.
Superior Tribunal de Justiça.
A análise da matéria deve ser reservada ao julgamento
definitivo do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
169.227/CE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel.
711.141/SP,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em 08.03.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VINICIUS DA SILVA GOMES
contra decisão de fls.
proferida pela Vice-Presidência do STJ, que indeferiu a
87/88,
liminar deduzida no
.
habeas corpus
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera a existência de nulidade
93/106
processual em razão da violação do domicílio do agravante, pois os agentes públicos
adentraram na residência com lastro em denúncia anônima apócrifa, sem qualquer
diligência mínima de averiguação, além da ausência de autorização do morador.
Defende que sejam declaradas nulas as provas advindas da medida.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para "reconhecer o fumus
boni iuris e periculum in mora diante dos fatos aqui expostos, assim como, a
possibilidade da concessão da ordem de ofício mesmo após o trânsito em julgado,
" (fl. 106).
diante da manifesta ilegalidade (
o, LXVIII; CPP,
§2.o)
CRFB/88, art. 5
art. 654,
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA54638712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:07
Código de Controle do Documento: a5b91b52-ed0b-476e-b339-5770ba611743

Consigna-se que o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça traz as hipóteses de cabimento do agravo regimental em matéria penal. A
propósito, confira-se o teor do dispositivo:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por
decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de
liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
, poderá requerer, dentro de
ordinário em habeas corpus
cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a."

Esta Corte Superior, interpretando o referido dispositivo, possui o entendimento
consolidado no sentido de que não é cabível agravo regimental contra a decisão de
relator que defere ou indefere a medida liminar. Nesse sentido (grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É incabível agravo regimental em face de
decisão de relator deste STJ que defere ou indefere
pedido de liminar em habeas corpus.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
169.227/CE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
4/10/2022,
de
)
10/10/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR.
INSIGNIFICÂNCIA.
REGIME
PRISIONAL.
ANÁLISE DE MÉRITO.
1. Segundo entendimento consolidado neste
Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra
decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere
pedido de liminar formulado em habeas corpus.
2. O pleito de liminar em habeas corpus deve ser
deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de
flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do
indivíduo, e que não dependam de análise profunda das
razões que embasaram a pretensão, situações que não
foram identificados na espécie.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo
711.141/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2022,
11/3/2022.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar ante a
impossibilidade de constatação, de plano, do constrangimento ilegal ou dos elementos
autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA54638712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:07
Código de Controle do Documento: a5b91b52-ed0b-476e-b339-5770ba611743

Desse modo, deve-se reservar a análise da matéria ao julgamento definitivo do
.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54638712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:07
Código de Controle do Documento: a5b91b52-ed0b-476e-b339-5770ba611743

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.131 / SC
Número Registro: 2026/0023013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001791520248240113 50002250420248240113
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VINICIUS DA SILVA GOMES (PRESO)
CORRÉU
: KAUAN DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: DARLAN JULIO DE ANHAYA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DA SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54950028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:57
Código de Controle do Documento: aa02a20e-6d66-40eb-92b8-c565fbedd94f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:57
Código de Controle do Documento: aa02a20e-6d66-40eb-92b8-c565fbedd94f